Tribunal: TJMT
Processo: 1022432-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022432-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 020.580.471-33 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 392.708.589-87 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NATUREZA RURAL DO IMÓVEL. DOCUMENTOS JÁ ANALISADOS OU IRRELEVANTES PARA O DESFECHO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo a rejeição da exceção de
pré
-executividade. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada por não ter apreciado documentos que comprovariam sua ilegitimidade passiva e a natureza rural do imóvel executado, além de alegar hipossuficiência para obtenção de matrícula atualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos tidos como essenciais para a exclusão da responsabilidade tributária do embargante, bem como se a
alegada hipossuficiência justificaria a ausência de prova documental completa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as alegações apresentadas, não havendo omissão quanto aos documentos citados, os quais dizem respeito a CDA já excluída da execução fiscal por reconhecimento da própria Fazenda Pública.

5.
Em relação aos demais imóveis, não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a ilegitimidade passiva ou a natureza rural das propriedades, tendo o acórdão reconhecido expressamente que os elementos juntados eram insuficientes para afastar a presunção de legitimidade das CDAs.

6.
A alegada hipossuficiência não exime a parte do ônus de instruir adequadamente a exceção de
pré
-executividade com prova documental robusta e pré-constituída, conforme exigido pela jurisprudência.

7.
A simples discordância com o resultado do julgamento não configura omissão e deve ser veiculada por meio do recurso apropriado, não sendo os embargos de declaração meio hábil à rediscussão do mérito.

8.
Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que as
questões jurídicas controvertidas tenham sido efetivamente apreciadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, ED 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal
.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão ao deixar de apreciar documentos essenciais à demonstração de sua ilegitimidade passiva e da natureza rural do imóvel executado.

Afirma que a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, devidamente juntada aos autos, comprovaria a inexistência de vínculo jurídico com o bem objeto da cobrança, revelando que a propriedade foi transferida à Imobiliária São Mateus Ltda, mediante sentença de usucapião registrada desde 2015.

Defende, ainda, que o boletim de cadastro imobiliário emitido pela própria Prefeitura Municipal de Várzea Grande atesta que o imóvel está fora do perímetro urbano, o que afastaria a incidência do IPTU e atrairia a competência da União para a cobrança do ITR, matéria de ordem pública que poderia ser reconhecida de ofício.

Sustenta, ademais, que sua condição de pessoa hipossuficiente inviabilizaria a obtenção da matrícula atualizada junto ao cartório de registro de imóveis.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas e, caso reconhecida a procedência das alegações, seja conferido efeito infringente ao julgado, com a consequente exclusão de sua responsabilidade tributária.

(Id
326975850
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, o qual teria enfrentado adequadamente as alegações da embargante, sendo certo que os documentos mencionados seriam insuficientes para afastar a legitimidade
da executada, além de se referirem a imóvel que já foi excluído da execução fiscal por requerimento da própria Fazenda Pública.
(Id
335069363
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão dest
a Câmara
, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante sustenta

que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar documentos que comprovariam sua ilegitimidade passiva e a natureza rural do imóvel executado, além de alegar que sua condição de hipossuficiência inviabilizaria a obtenção de matrícula atualizada.

Contudo, a
alegação não procede.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a documentação mencionada — tanto a certidão de inteiro teor quanto o boletim de cadastro imobiliário — refere-se ao imóvel identificado como Lote 40 da Quadra B, objeto da CDA n. 18768/2023.

Ocorre que, conforme consta expressamente dos autos originários, essa CDA foi excluída da execução fiscal por meio de requerimento da própria Fazenda Pública, que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante quanto a esse bem. Tal exclusão foi
mencionada
na decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, a qual consignou, de forma clara, que a execução subsistiria apenas em relação aos demais imóveis constantes nas demais CDAs.

Nesse contexto, ainda que se reconheça que os documentos apresentados sejam aptos a demonstrar a desvinculação da embargante em relação ao Lote 40, trata-se de ponto que já havia sido superado no processo, com a exclusão da respectiva CDA.

Assim, eventual omissão do acórdão quanto à análise desses documentos não tem repercussão sobre o resultado do julgamento, razão pela qual não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Em relação aos demais imóveis — Lotes 41 a 44 da mesma quadra —, não houve a apresentação de matrícula atualizada ou qualquer outro documento idôneo a comprovar a alienação formal perante o registro imobiliário, tampouco foram juntados elementos oficiais que atestassem sua classificação como área rural.

O acórdão foi claro ao afirmar que os documentos trazidos aos autos se limitam a contratos particulares e certidões que não afastam a presunção de legitimidade das CDAs, razão pela qual não há omissão quanto a esse ponto.

No que se refere à alegação de hipossuficiência econômica como justificativa para a ausência de matrícula atualizada, também não se identifica omissão relevante.

O acórdão deixou assente que, na via da exceção de
pré
-executividade, é indispensável a apresentação de prova documental robusta e pré-constituída.

O reconhecimento da gratuidade da justiça não afasta o ônus da parte de instruir adequadamente o pedido com os elementos mínimos exigidos por lei, especialmente quando se pretende desconstituir título executivo revestido de presunção de legitimidade.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão

não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025